Tribunal: TJDFT
Processo: 0715232-47.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0715232-47.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: VANESSA CRISTINI DA SILVA MATOS DESPACHO Não cabe sustentação oral em Embargos de Declaração, nos termos do art. 110, inciso II, do Regimento Interno do TJDFT c/c art. 120 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados. Porém, apenas para acompanhamento da sessão, defiro a retirada do processo da 17a sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial por videoconferência. Brasília, 19 de outubro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator